Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E S P A C H O Intimada para apresentar os extratos bancários referidos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ao ID 70924329, a fim de viabilizar a formulação de proposta de acordo, a apelada Ivonete dos Santos Borges deixou transcorrer in albis o prazo conferido (certidão de ID 71850899). Sendo assim, concedo derradeira oportunidade à autora/poupadora, IVONETE DOS SANTOS BORGES, para que cumpra a referida determinação. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora